Tribunal: STF
Processo: ARE 1332296
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 5, p. 13):  
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. BEM DE FAMÍLIA. Pedido visando afastar a constrição da coisa, sob fundamento de ser bem de família, foi rejeitado em 2016 e, após pedido de reconsideração, o indeferimento foi mantido. A questão ressurge mais de dois anos depois de decidida. Análise da possibilidade de o imóvel de propriedade do agravante ser penhorado, ou de a coisa ser bem de família, fica prejudicada pela preclusão. Matéria de ordem pública envolvendo a penhorabilidade produz efeitos da preclusão. Entendimento consolidado perante o Superior Tribunal de Justiça. Decisão mantida. Recurso não conhecido.”
    Os embargos declaratórios foram rejeitados (eDOC 6, p. 100).
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 6º, da Constituição Federal.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, impossibilidade de preclusão da alegação de bem de família e que foi oferecido conjunto de provas aptas a comprovar a qualificação do bem imóvel, reconhecido em ação diversa (eDOC 6, p. 26/45). 
    O Presidente da Seção de Direito Público do TJ/SP negou seguimento ao extraordinário em razão da ausência de ofensa à Constituição Federal e da incidência da Súmula 282 do STF (eDOC 7, p. 6/7).
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    O Tribunal de origem, quando do reexame da matéria, consignou o seguinte (eDOC 2, p. 5/6):
    “Ao apreciar petição de fs. 50/52, ocasião em que o agravante pleiteou o reconhecimento da impenhorabilidade de determinado imóvel, foi proferida a decisão de fs. 53/54, de 7 de janeiro de 2016.
      Por meio dela foi (I) rejeitada a alegação de impenhorabilidade do imóvel de matrícula 24.785 pelos fundamentos aduzidos pelo agravante nesta fase recursal, sob fundamento de que era incompatível a alegação de que tinha alienado o bem a terceiro ao mesmo tempo que se trata de imóvel residencial da família do executado; (II) aplicada multa por litigância de má-fé ao agravante; e (III) determinada a constrição do imóvel. 
    (…) 
    Em nova oportunidade, baseado nos mesmos fundamentos da ocasião, a decisão agravada rejeitou a alegação de impenhorabilidade do bem em 7 de fevereiro de 2019. 
    O termo de penhora foi lavrado em 24 de novembro de 2016 (fs. 38). Em 6 de setembro de 2018, o agravante voltou a impugnar a constrição (fs. 91/94), o que, aparentemente, ensejou a decisão ora agravada, cujos fundamentos reportam ao momento em que a alegada impenhorabilidade da coisa foi rejeitada. 
    A análise da possibilidade de o imóvel de matrícula n. 24.785, com registro perante o Registro de Imóveis de Jaú, fs. 39/44, de propriedade do agravante, ser penhorado, ou de a coisa ser bem de família, está prejudicada pela preclusão. 
    Isso porque, mesmo se tratando de matéria de ordem pública, a questão envolvendo a penhorabilidade produz os efeitos da preclusão, conforme reconhece o Superior Tribunal de Justiça, o que impede sua apreciação neste momento ” 
    Nesse sentido, para divergir do entendimento do Tribunal a quo, no tocante à comprovação, ou não, dos requisitos para qualificação do imóvel como bem de família, para caracterização como impenhorável, ou não, seria necessário o revolvimento das provas dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, nos termos da Súmula n. 279 do STF. 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, “a”, do CPC. 
    Publique-se.
    Brasília, 09 de agosto de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente